Tribunal: TJES
Processo: 5006170-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006170-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL FROTA
COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006170-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL FROTA

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME APÓS A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO
A QUO
. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na hipótese dos autos, tendo a magistrada
a quo
reconhecido o direito de detração ao paciente, a fim de computar o período de prisão provisória do dia 29/09/2016 ao dia 14/08/2019, deve ser determinado, ao Juízo
a quo
, que analise, com base no novo atestado de cumprimento de pena, o pleito de concessão da progressão de regime, especialmente por já constar nos autos do processo de execução do reeducando o atestado de conduta carcerária. 2. Ordem concedida.

Vitória, 22 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006170-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL FROTA

Advogado(s) do reclamante: WESLEY SANTOS GUEDES

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
S
amuel Frota
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
Vara
d
as Execuções Penais
d
e Vila Velha –
Ex
clusiva
d
o
Regime Semiaberto, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso, cumprindo pena em regime semiaberto.

Aduz a defesa que, na data de 03/04/2024, formulou pedido de detração do tempo de prisão provisória do paciente ao Juízo
a quo
, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pleito em 05/04/2024 e, desde então, os autos encontram-se conclusos, sem análise do pedido defensivo.

Diante de tais fundamentos, o impetrante requer seja concedida
a ordem,
para determinar que a magistrada
a quo
analise o pedido de progressão de regime no prazo de vinte e quatro horas e, no caso de permanente inércia da
juíza
, seja concedida a progressão de regime em favor do apenado.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, em especial as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que foi realizada a detração em relação ao tempo que o paciente ficou preso no Autos nº 0005793-15.2016.8.08.0048, nos seguintes termos:

Quanto ao requerimento formulado pela Defesa, movimento nº 54.1, para inclusão do período de prisão provisória do dia 29/09/2016 ao dia 14/08/2019, em processo distinto, referente a ação penal nº 0005793-15.2016.8.08.0048, na qual o reeducando foi absolvido pelo Egrégio Conselho de Sentença, verifiquei que assiste razão à Defesa, assim, determinei o lançamento do período de prisão do dia 29/09/2016 ao dia 14/08/2019.

Desse modo, tendo a magistrada reconhecido o direito de detração ao paciente, a fim de computar o período de prisão provisória do dia 29/09/2016 ao dia 14/08/2019, de fato, deveria ser analisado, pelo Juízo
a quo
, com base no novo atestado de cumprimento de pena, o pleito de concessão da progressão de regime, especialmente por já constar nos autos do processo de execução do reeducando o atestado de conduta carcerária.

Por tal razão, foi deferida a medida liminar no presente
writ
, para determinar a análise, com urgência, pelo Juízo
a quo
, do pedido defensivo de progressão de regime em relação ao reeducando
Samuel Frota
, com base no novo atestado de pena.

Ademais, compulsando o andamento do processo de execução, verifica-se que, em 17 de julho de 2024, a magistrada
a quo
concedeu ao apenado a progressão de regime prisional, promovendo-o ao regime aberto, sendo o respectivo alvará de soltura expedido, de modo que o paciente, atualmente, encontra-se solto.

Diante de todo o exposto,
ratific
o
a liminar
outrora deferida
no id. 8999661
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do
paciente

Samuel Frota
, mantendo
a determinação de análise, pelo Juízo
a quo,
do pleito de progressão de regime, o que já fora efetivamente cumprido
.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)